Tribunal: TCU
Processo: 019.616/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1284/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso III do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, quanto ao Acórdão 1035/2018-TCU-Plenário , em: considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 e 9.4; implementadas as recomendações descritas nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3; parcialmente cumpridas as determinações previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9; adotar as medidas a seguir discriminadas e dar ciência da deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, acompanhada do relatório de monitoramento (peça 79). 1. Processo TC- Processo 019.616/2017-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Vicente Pereira de Almeida (XXX.130.351-XX) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, com fundamento no inciso I do artigo 43 da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 60 (sessenta dias), encaminhe a este Tribunal novo plano de ação para cumprimento integral dos subitens 9.1.1, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9 do Acórdão 1035/2018-TCU-Plenário , contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, as unidades e os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação, tendo em vista que: 1.8.1. a Comissão de Ética e sua secretaria-executiva ainda permanecem sem espaço próprio para funcionamento; 1.8.2. o mapa de riscos apresentado possui impropriedades (ausência de conteúdo em algumas células da planilha; caracteres de erro e pouco legíveis; ausência do nome completo do agente responsável pela gestão dos riscos), que prejudicam seu entendimento; 1.8.3. não foi apresentado um plano de capacitação formalizado dos dirigentes e demais servidores em gestão de riscos; 1.8.4. não foram apresentadas informações específicas para sanear o problema acerca do não estabelecimento de diretrizes para o gerenciamento de riscos da área de aquisições, bem como a efetiva gestão de riscos da área; 1.8.5. o submenu "Licitações e Contratos", dentro do menu "Acesso à Informação", localizado na lateral esquerda da página inicial do site do instituto na internet , não apresenta todos os elementos que o título sugere, uma vez que não constam ali as informações sobre as licitações realizadas (acesso realizado em 27/6/2019), devendo ser observadas, também, as informações exigidas no Guia de Transparência Ativa da Controladoria-Geral da União.